Tribunal: TCU
Processo: 027.828/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Brejo/MA contra decisão que julgou suas contas irregulares, com imposição de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Omar de Caldas Furtado Filho contra o Acórdão 13284/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito de R$ 44.432,53 e aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Brejo/MA por força do Programa Brasil Alfabetizado no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Omar de Caldas Furtado Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.1.2. tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos subitens itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 13284/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Brejo/MA.